Tribunal: TJMT
Processo: 1022044-38.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022044-38.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSINEIA MORAIS DE FIGUEIREDO MANGAS - CPF: 415.771.671-04 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA VIANA - CPF: 032.717.321-16 (APELADO), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TÍTULO – SIMPLES COBRANÇAS POR MEIO DE MENSAGENS REGISTRADAS EM ATA NOTARIAL E ACOMPANHADAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 784 DO CPC – ROL TAXATIVO – EXECUTIVIDADE DAS CERTIDÕES DE DESPESAS E EMOLUMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ATRIBUIÇÃO DE FORÇA EXECUTIVA A ATOS E FATOS REGISTRADOS PELOS DELEGATÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Somente constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal (
nullus titulus sine legis
). E o rol taxativo do art. 784 do CPC não atribui força executiva a simples cópias de cobranças realizadas por aplicativo de mensagens, ainda que registradas em ata notarial e acompanhadas de notificação extrajudicial.

2. O art. 784, XI, do CPC não atribui força executiva aos atos e fatos jurídicos atestados pelos agentes notariais e de registro, mas apenas às certidões que tais delegatários utilizam para a cobrança dos emolumentos e despesas relativos aos atos que praticam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Cassineia Morais de Figueiredo Mangas
, contra a sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida em face de
Ricardo da Silva Viana
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento na ausência de título líquido, certo e exigível, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais.

Em síntese, a apelante entende que cobranças realizadas através de aplicativo de mensagens, registradas em ata notarial e associadas a uma notificação extrajudicial, bastariam para constituir título extrajudicial apto a viabilizar a execução direta.

Contrarrazões apresentadas no id. 180359957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio de Execução de Título Extrajudicial, a exequente almeja compelir o executado a pagar o valor correspondente a um acordo que prometia lucro de 10% ao mês, cujo investimento inicial foi de R$ 150.000,00.

Para instruir a execução, apresentou somente cópias de mensagens trocadas através do aplicativo
whatsapp
, registradas em ata notarial e acompanhadas de notificação extrajudicial.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial por ausência de título.

O apelo da exequente não merece provimento.

Somente constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal (
nullus titulus sine legis
).

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. 1. A execução, à semelhança da ação cognitiva, obedece, quanto às suas condições, a lei vigente à data da propositura. 2. Consoante assentado no aresto a quo (fl. 208): Anteriormente à edição da Lei 8.953/94, que alterou o artigo 585, II, do CPC, e possibilitou a execução de obrigação expressa em documento público, e não apenas em instrumento público, somente se fazia possível executar a Fazenda Pública com base em documento emitido por seus agentes, se referido documento viesse acompanhado da firma de duas testemunhas. 3. Destarte, a execução foi proposta em 14 de abril 1.993, por isso que, embora o título em questão consubstancie a certeza e a liquidez, o mesmo é inexigível porquanto ausente da assinatura de duas testemunhas (precedente: REsp 332.926/RO, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ de 26 de agosto 2.002).
4. A lei enuncia em numerus clausus os títulos extrajudiciais constantes da relação do artigo 585 do CPC. A enumeração exaustiva decorre do fato de que os mencionados títulos autorizam a prática de atos de soberania e de enérgica invasão na esfera jurídico-patrimonial do devedor, razão pela qual não podem os particulares produzirem, de acordo com a vontade individual, uma fonte de atos autoritário-judiciais (nullun titulus sine lege).
5. Consectariamente, ausentes os requisitos do título à época da propositura da execução, inviável juridicamente a mesma, conforme assentado na instância local, sob o pálio da impossibilidade jurídica do pedido, o que não inibe a parte de promover novel processo obedecendo as atuais condições da ação executiva, porquanto não atingido o crédito exeqüendo. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(REsp n. 700.114/MT, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/3/2007, DJ de 14/5/2007, p. 251.)

E o rol taxativo do art. 784 do CPC não atribui força executiva a simples cópias de cobranças realizadas por aplicativo de mensagens, ainda que registradas em ata notarial e acompanhadas de notificação extrajudicial.

Embora a apelante tente viabilizar a sua pretensão por meio de menção ao inciso XI do art. 784 do CPC, devido à utilização de ata notarial, tal previsão não se aplica à realidade dos autos.

O referido dispositivo legal considera títulos extrajudiciais as certidões de emolumentos e demais despesas devidas em razão da prática de atos notariais e registrais.

Como se vê,
não se trata de atribuir força executiva aos atos e fatos jurídicos atestados pelos agentes notariais e de registro, mas apenas às certidões que tais delegatários utilizam para a cobrança dos emolumentos e despesas relativos aos atos que praticam.

Em outras palavras, um suposto acordo particular não documentado e desprovido de força executiva não se torna um título extrajudicial pelo simples registro em ata notarial.

Saliento que, embora inadmissível a execução direta, remanesce ao credor a possibilidade de exercer sua pretensão por meio da ação de conhecimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023